Tribunal: TJMT
Processo: 0009227-70.2017.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009227-70.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[NEEMIAS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 003.650.042-94 (APELANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA

- ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO-

AUTOR QUE FICOU PRESO AGUARDANDO JULGAMENTO POR 710 (SETECENTOS E DEZ) DIAS –MAGISTRADO QUE DEMOROU UM ANO E TRÊS MESES APÓS SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA DESIGNAR SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DEMORA INJUSTIFICADA- PRISÃO QUE PERDUROU POR MAIS TEMPO QUE O RAZOÁVEL

PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DO JÚRI PREVISTO NO ARTIGO 412 DO CPP - CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA ILICITUDE DO ENTE ESTATAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO- VALOR DO DANO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE- CORREÇÃO NOS TERMOS DO TEMA 810 DO STF- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 3º, I, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização ante o excesso de prazo em que permaneceu preso aguardando se submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação à sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85, §, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Neemias Martins dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta contra o Estado de Mato Grosso.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal tendo em vista que todas as decisões proferidas nos autos em que o Apelante respondeu na esfera criminal foram baseadas em um único depoimento e que em nenhum momento foi observado seu direito à liberdade.

Assevera que
“a situação se agravou na instrução processual, momento em que foram colhidos vários depoimentos de testemunhas, no qual confirmaram os fatos afirmados pelo requerente, ora apelante, acerca da sua inocência, e pelo Sr. Carlos Ariel, no qual se retratou, afirmando que sozinho praticou o crime
”.

Afirma que o recorrente permaneceu preso por mais de seis meses após a conversão de sua prisão temporária sem que houve qualquer alteração na investigação ou indícios de prova de sua autoria delitiva.

Pontua que a liberdade é um dos bens mais preciosos do ser humano e qualquer restrição deste direito deve ser feita de forma fundamentada e provada a real necessidade, o que inocorreu nos autos.

Discorre que ausentes os requisitos para a demora no encerramento da instrução criminal, fica caracterizado o constrangimento ilegal, sendo que no caso o Apelante permaneceu preso por mais 1 (um) ano, 3 (três) meses e 9 (nove) dias até o término do processo.

Aduz que é assegurado o direito à indenização para aquele que passa mais tempo na prisão do que é devido, especialmente na hipótese em que sequer houve condenação, ficando patente a responsabilidade civil do Estado na situação.

Diz que, ante a ilegalidade da prisão do Recorrente, de maneira que deve ser reformada a sentença recorrida para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Neemias Martins dos Santos ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“O requerente respondeu a uma ação penal na vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, pelo delito previsto no art. 121 do Código Penal.

Narra que nos autos consta que Terencio Jose Magalhães teria sido encontrado morto no dia 22/4/2014, no Assentamento Antonio Conselheiro e que após investigações foi descoberto que o crime teria sido praticado por Carlos Ariel da Silva, o que após interrogatório indicou a participação do requerente.

Afirma que diante dos fatos narrados foi decretada sua prisão temporária e, posteriormente, a prisão temporária foi convertida em preventiva.

Alega ausência de motivos para o decreto da preventiva, bem como inexistência de justificativa para a demora no encerramento da instrução criminal, ficando caracterizado o constrangimento ilegal, uma vez que ficou preso por 1 (um) ano, 3 (três) meses e 9 (nove) dias.

Discorreu sobre a responsabilidade estatal ante a injustiça da prisão, o que lhe causou diversos dissabores, postulando por indenização pelo dano moral sofrido, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Oportunizado o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito ao compulsar os autos se verifica que o Apelante Neemias Martins dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 155, § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal.

Insta registrar que, o decreto de prisão temporária do Apelante se deu em
30/4/2014
,
a qual foi convertida em prisão preventiva na data de
30/5/2014

sob os seguintes fundamentos:

(...) Inicialmente, é necessário destacar que a decretação da prisão cautelar não afronta direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal. (...) verifica-se que, concernente à autoria do homicídio ocorrido no dia 22 de abril de 2014, que vitimou Terêncio José Magalhães, existem fortes indícios, uma ve\ que o representado Carlos Ariel confessou a prática do crime alegando que o fez juntamente com o representado Neemias. (...) na mesma toada verifico que se encontra demonstrada a materialidade delitiva, através do laudo de necropsia às fl. 13/18. (...) Assim, encontra-se presentes as provas da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza o decreto preventivo”.

Após a instrução processual, de acordo com a prova colhida nos autos, o magistrado singular em
2/12/2014
,
pronunciou o Apelado como supostamente incurso na prática dos crimes narrados no artigo 12, § 2º, I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, mantendo na ocasião a prisão preventiva dos acusados. (ID n. 24307462).

Por fim, em
10/3/2016
, o Recorrente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que absolvido pelos jurados do crime que estava sendo-lhe imputado.

Assim, de acordo com o escorço fático processual, denota-se que o processo criminal teve andamento anômalo, uma vez que da sentença de pronúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri decorreu, aproximadamente um ano e quatro meses, período este que o Recorrente ficou preso.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença, senão vejamos:

Art. 5º (...)

LXXV-
O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
;

Ocorre que, na situação concreta não há que se falar em erro judiciário, uma vez que as circunstâncias que levaram ao decreto da prisão temporária que após foi convertida em preventiva são legítimas.

Insta registrar que durante a persecução penal existiam indícios de materialidade e autoria, o que ensejou, inclusive, a ação penal em desfavor do Recorrente.

A questão aqui diz respeito a outro aspecto, que não se confunde com o decreto de prisão em si. Aqui importa saber se o decreto prisional ultrapassou o prazo assinalado em lei e, desse modo, transbordou para a ilegalidade.

Nesse prisma, não há como descurar que ocorreu flagrante ilegalidade na situação dos autos, pois o Apelante ficou
1 ano, 11 meses e 10 dias
, encarcerado, aguardando para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ainda que se leve em conta o excesso de trabalho alegado pelo magistrado singular quando da prolação da decisão de absolvição do Recorrente, afigura-se um absurdo que ele tenha proferido sentença de pronúncia em
2/12/2014
e, somente em
10/3/2016
tenha realizado a sessão do júri.

Portanto, inegável que entre a sentença de pronúncia e a sessão do júri há uma lacuna de
1 ano e três meses
em que a instrução processual se encontrava finda, aguardando apenas a designação de data para julgamento.

Logo, remanesce sem sombra de dúvida que o excesso de prazo tenha decorrido diretamente da demora na conclusão da ação penal, razão pela qual a parte não pode pagar pela mora judiciária.

In casu
, encontra-se bem delineado o evento danoso e o dever de indenizar.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO - FLAGRANTE EXCESSO DE PRAZO – FALHA GRAVE DO ESTADO NO CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
– PRISÃO CAUTELAR QUE DUROU MAIS DE 7 (SETE) ANOS e 6 (SEIS) MESES – CERCEAMENTO DA LIBERDADE POR PRAZO EXCESSIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO QUE NÃO SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ANTE A GRAVIDADE DOS FATOS - MAJORAÇÃO.

- Medidas cautelares devem ser decretadas de forma breve e quando estritamente necessário, sob pena de violação dos direitos fundamentais de liberdade e da dignidade da pessoa humana.

-
“Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade (...) Toda pessoa acusada de um delito terá direito a ser julgada sem dilações indevidas
” (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas de 1966).

- No caso concreto a prisão preventiva durou mais de sete anos, ultrapassando em muito a duração razoável do processo que se prolongou em razão de reiteradas divergências entre magistrados quanto ao correto procedimento. - O artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal é uma garantia mínima, que não impede o reconhecimento da responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça.

-
O dever de indenizar encontra escopo não no fato do réu ter sido absolvido após haver sido decretada sua prisão preventiva, mas sim na falha do estado no cumprimento dos serviços judiciários, que culminou com a permanência do autor no cárcere por mais de 07 (sete) anos sem que houvesse contra ele uma decisão condenatória
.

- Manifesta causalidade entre o "faute du service" e o sofrimento e humilhação sofridos pelo réu.

- Verba indenizatória arbitrada que não atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ante a gravidade dos fatos e das consequências para o Autor que, durante esse período preso perdeu todos os dentes, adquiriu obesidade mórbida e teve sua vida familiar e social completamente estraçalhada. Majoração que se impõe.

- Recursos conhecidos, sendo provido o primeiro para majorar a verba de dano moral e desprovido o segundo. (TJ/RJ, Apelação Cível n. 0235381-87.2017.8.19.0001, 7ª Câmara Cível,

Relator Desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, JULGADO EM 19/06/2019)

No mesmo sentido já decidiu a Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL. GARANTIA DE RESPEITO À IMAGEM E À HONRA DO CIDADÃO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO. ILEGAL CERCEAMENTO DA LIBERDADE. PRAZO EXCESSIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PLASMADO NA CARTA CONSTITUCIONAL. MANIFESTA CAUSALIDADE ENTRE O "FAUTE DU SERVICE" E O SOFRIMENTO E HUMILHAÇÃO SOFRIDOS PELO RÉU.

1. A Prisão Preventiva, mercê de sua legalidade, dês que preenchidos os requisitos legais, revela aspectos da Tutela Antecipatória no campo penal, por isso que, na sua gênese deve conjurar a idéia de arbitrariedade
.

2.
O cerceamento oficial da liberdade fora dos parâmetros legais, posto o recorrente ter ficado custodiado 741 (setecentos e quarenta e um) dias, lapso temporal amazonicamente superior àquele estabelecido em Lei - 81 (oitenta e um) dias - revela a ilegalidade da prisão
.

3. A coerção pessoal que não enseja o dano moral pelo sofrimento causado ao cidadão é aquela que lastreia-se nos parâmetros legais (Precedente: REsp 815004, DJ 16.10.2006 - Primeira Turma).

4.
A contrario senso, empreendida a prisão cautelar com excesso expressivo de prazo, ultrapassando o lapso legal em quase um décuplo, restando, após, impronunciado o réu, em manifestação de inexistência de autoria, revela-se inequívoco o direito à percepção do dano moral
.

(...)

19. Por esses fundamentos DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, divergindo do Relator, para restaurar, in totum, a indenização fixada na sentença a quo.

(REsp 872.630/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJe 26/03/2008)

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme já mencionado é, pois, dever de o Estado reparar os danos sofridos pelo Apelado.

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser fixado o valor da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de juros de mora e correção a contar desta decisão.

Os índices de correção devem incidir nos termos do decidido no Tema 810 do STF.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, o que faço para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar Neemias Martins dos Santos em danos morais fixados no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência, condenando o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020